Tribunal: TJMT
Processo: 0003639-08.2009.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003639-08.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), CLEVIS ROBERTO BIANCHI BARRETO - CPF: 340.102.461-20 (AGRAVADO), HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 616.113.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1184. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do apelo.

III.
Razões de decidir:

3.
A ausência de impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação por
violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

A parte agravante alega, em síntese,
que a decisão monocrática
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante à autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Requer, assim, a sua reforma, a fim de conhecer do recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id.
331330365
):

“
Conforme transcrito acima, a sentença, para extinguir o feito, aplicou a Lei Complementar n. 551/24, a qual estipula valor mínimo para cobrança judicial de, pelo menos, R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo).

Por outro lado, em suas razões de apelação, o recorrente aduz que o caso se enquadra nos requisitos da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, bem como o Tema 1184/STF.

Desta forma, tenho que se os argumentos contidos na apelação estão dissociados dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo na sentença apelada, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.
”.

[sem destaque no original]

Nas suas razões recursais, a parte a
grav
ante, por outro lado, aduz (Id.
336792896
):

“
Em 25 de novembro de 2025, o Desembargador Relator da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a decisão monocrática ora agravada, negando provimento ao Recurso de Apelação.

A decisão ad quem manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, fundamentando-se no estabelecido pela Lei Complementar nº 551/2024, que alterou a Lei Complementar nº 512/2022 do Município de Cuiabá
.

Adicionalmente, a decisão monocrática enfatizou a ausência de penhora efetiva no último ano, desconsiderando o mero peticionamento como movimentação útil, e refutou a alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, invocando, para tanto, precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo
”.
[sem destaque no original]

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento e das razões do presente agravo
interno

que
não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente:

“A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO
.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é
medida
impositiva”.

(N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
[sem destaque no original]

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição a apresentação de causa de pedir e pedido novos, em sede de recurso, não apreciados pelo juízo de primeira instância, na decisão recorrida, situação que torna inadmissível o recurso interposto.

2. Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando
o agravo de instrumento não as contêm
, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.

(N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026